Tribunal: TJDFT
Processo: 0750026-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE LAR REFERENCIAL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE. GRATUIDADE NÃO REVOGADA. PEDIDO DE REVERSÃO PROVISÓRIA DA GUARDA DE MENOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. AINDA NÃO REALIZADO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ATENDIMENTO POR TELEFONE. MEIO POSSÍVEL DE AVALIAÇÃO EM AMBIENTE DE PANDEMIA COVID-19. SUBSÍDIO VÁLIDO NA IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO ATIVO DOS PAIS EM ASSISTIR, EDUCAR E CRIAR A FILHA. EXAME TÉCNICO PSICOLÓGICO PRESENCIAL A SER REALIZADO QUANDO POSSÍVEL DIANTE DA ENFERMIDADE EPIDÊMICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O agravante carece de interesse de agir para pleitear a conservação da benesse da gratuidade de justiça, porque não lhe foi retirada.
2. O pedido concernente à reversão provisória da guarda da menor não foi submetida ao crivo do Juízo de origem. 2.1. Incabível a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual não foi decidida na primeira instância, caracterizando manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância.
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-lo a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
4. Não evidenciada, de plano, a alegação de que a filha comum sofre com agressividade físico-psicológica a ela imposta pela agravada nem a motivação da infante para não desejar conviver com a genitora, faltam elementos de prova mínimos a certificar, ainda que em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo agravante.
5. O requerimento de realização do estudo psicossocial foi formulado perante o juízo de origem tanto na petição inicial quanto na réplica, tendo a magistrada determinado a verificação da possibilidade de sua realização pelo serviço especializado deste Tribunal. 5.1. O interesse expressado pelo agravante será atendido pelo juízo de origem, o qual determinou a remessa dos autos ao SEPSI para realização de estudo psicossocial presencial assim que possível, não sendo mais necessário a esta instância recursal deliberar sobre a matéria, ainda mais que a realidade fática dos autos não inspira a urgência pleiteada pelo recorrente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.